Tribunal: TJMT
Processo: 1007944-73.2022.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007944-73.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 039.966.019-48 (RECORRENTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.NEGATIVAÇÃO DE DÍVIDA. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DO RESTRITIVO EM PERÍODOSUPERIOR A
5
DIAS APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 43, § 3º, DO CDC E SÚMULA 548/STJ. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo mora da dívida, o credor poderá incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de
5
anos a partir do vencimento. Em se tratando de relação de consumo, a manutenção da negativação de débito sobre os dados do consumidor excedente
a
cinco dias após o adimplemento da dívida caracteriza conduta ilícita por parte do fornecedor (art.
43, § 3º, do CDC
e Súmula 548 do STJ)
.

2.
A inscrição ou
manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.A negativação questionada é a única registrada (R$ 68,90) e gera dano moral.

3.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o valor do restritivo (R$ 68,90), a indenização fixada em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

5.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1007944-73.2022.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:
VANDERLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA

Recorrido:

AGUAS
DE PRIMAVERA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

VANDERLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA ajuizou reclamação indenizatória em face
AGUAS
DE PRIMAVERA S.A.

Sentença proferida no ID180280739/
PJe2
. Concluiu que não houve ilícito cometido pela reclamada, sendo devida
a restrição colocado sobre os dados da reclamante,
e julgou parcialmente procedente a ação tão somente para declarar inexistente o débito no valor de R$ 68,90, referente ao contrato nº 0000163419563, porquanto já adimplido pela reclamante.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID180280741/
PJe2
. Sustentou que: a) houve a manutenção indevida do restritivo de crédito sobre seus dados, porquanto em período superior a cinco dias; e b) houve dano moral sofrido pela reclamante em decorrência da manutenção indevida. Pugnou pela reforma da sentença para o fim de julgar totalmente procedente a reclamação e condenar a parte reclamada ao pagamento de 20
salários mínimos
a título de danos morais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID180280746/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inclusão e manutenção de restritivo de crédito.

Havendo mora de dívida existente, nos termos dos artigos 42 e 43 do CDC, o credor poderá incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de
5
anos a partir do vencimento.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até
5
(cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência
:(
a)a

partirda

datada

inscriçãoou
(b) do dia
subsequenteao
vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a
efetivaçãodo

apontamento,respeitada
,em
ambas as hipóteses, a prescrição. 3.
Interpretaçãoliteral
,lógica
,sistemática

eteleológica
do
enunciadonormativo

do§
1
º,do
art.
43,do
CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4.
Vencidae

nãopaga
a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor
apóso
decurso de mais de dezanosdo vencimento da dívida, em que pesenãoprescritaapretensão
decobrança
,ensejando
o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
ocorrendo a prescrição
, nos termos do artigo 43, § 3º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de
5
dias úteis.

Ademais, vale ressaltar que "
Incumbe ao credor
a
exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
", conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a dívida, representada pelo restritivo, possui vencimento em28/06/2022(ID180280702
/
PJe2
), foi paga em19/09/2022(ID180280736/PJe2; fl. 04) e o restritivo do referido débito permaneceu, no mínimo, até 04/10/2022(ID180280702
/PJe2
), quando do ingresso da ação, ou seja, período superior ao permitido legalmente.

Diante destes apontamentos, conclui-se que o restritivo é ilegítimo, pois a prova da manutenção da restrição foi emitida após o prazo de cinco dias que o credor tinha para providenciar a sua exclusão.

Sendo o restritivo ilegítimo, encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o
entendimento
de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome
como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...)
2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)
5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do STJ
, afasta-se
a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6
. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP,Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID180280702/
PJe2
, nota-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor
do restritivo de crédito
(
R$ 68,90
) e o fato de ser o único registrado sobre os dados da reclamante, entendo como
razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$ 5.000,00
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
condenar
a parte reclamada apagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023